Tribunal: TJSP
Processo: 0042339-12.2011.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Quesitos apresentados para esclarecimentos do perito que consistem em matéria de direito – Julgamento imediato - Admissibilidade - Inteligência do art. 355 do Cód. de Proc. Civil – Alegação de nulidade afastada.
CONTRATO – Contrato de abertura de crédito em conta corrente – Instrumento contratual não apresentado – Juros remuneratórios –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Quesitos apresentados para esclarecimentos do perito que consistem em matéria de direito – Julgamento imediato - Admissibilidade - Inteligência do art. 355 do Cód. de Proc. Civil – Alegação de nulidade afastada.
CONTRATO – Contrato de abertura de crédito em conta corrente – Instrumento contratual não apresentado – Juros remuneratórios – Capitalização – Inadmissibilidade, na ausência de prévia e expressa pactuação – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Limitação dos juros remuneratórios – Não conhecimento, uma vez que não houve alteração dos juros contratados – Tarifas – Ausência de demonstração de sua contratação – Sucumbência recíproca, porém mínima da autora – Réu que deve responder integralmente pelos ônus sucumbenciais – Inteligência do parágrafo único do art. 86 do Cód. de Proc. Civil - Sentença mantida – Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0042339-12.2011.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante BANCO BRADESCO S/A, é apelado FORMAQ INDÚSTRIA ÓTICA
LTDA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0042339-12.2011.8.26.0576
2
VOTO No: 41183
APEL.No: 0042339-12.2011.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto 2a VC
APTE. : BANCO DO BRASIL S.A.
APDA. : FORMAQ INDUSTRIA ÓTICA LTDA.
CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Quesitos
apresentados para esclarecimentos do perito que consistem
em matéria de direito
Julgamento imediato -
Admissibilidade - Inteligência do art. 355 do Cód. de Proc.
Civil Alegação de nulidade afastada.
CONTRATO Contrato de abertura de crédito em conta
corrente Instrumento contratual não apresentado Juros
remuneratórios
Capitalização
Inadmissibilidade, na
ausência de prévia e expressa pactuação Jurisprudência do
C. Superior Tribunal de Justiça Limitação dos juros
remuneratórios Não conhecimento, uma vez que não
houve alteração dos juros contratados Tarifas Ausência
de demonstração de sua contratação
Sucumbência
recíproca, porém mínima da autora
Réu que deve
responder integralmente pelos ônus sucumbenciais

Inteligência do parágrafo único do art. 86 do Cód. de Proc.
Civil - Sentença mantida
Apelação parcialmente
conhecida e, nessa parte, improvida.
Apelação interposta contra r. decisão proferida pelo MM.
Juiz de Direito Dr. Paulo Marcos Vieira que julgou pacialmente procedente ação
revisional de contratos bancários para afastar a cobrança de juros capitalizados e
tarifas não contratadas, na forma do laudo pericial.
O apelante réu sustenta que a r. sentença é nula por
cerceamento de defesa, uma vez que não houve intimação do perito para se
manifestar acerca de sua impugnação aos esclarecimentos, que devem ser
preservados os contratos tal como pactuados, que as taxas de juros em conta corrente
não podem ser alteradas, que a capitalização dos juros no contrato de abertura de
crédito decorre do não pagamento do saldo devedor, que é possível a pactuação da
capitalização de juros, que deve ser feita nova perícia, que é regular a cobrança de
tarifas, que não deve ser aplicado o CDC e que deve ser invertida a sucumbência,
pois a apelada decaiu em maior parte.
A apelada, em resposta, bate-se pela manutenção da r.
decisão.
Houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0042339-12.2011.8.26.0576
3
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, que não
ocorreu.
Com efeito, a matéria a enfrentar era apenas de direito, uma
vez que a de fato já estava bem demonstrada com documentos, particularmente o
laudo pericial.
Além disso, da leitura dos quesitos formulados pelo apelante
para resposta pelo perito se tira que nenhum deles dizia respeito à matéria de fato
objeto da perícia, mas sim questionamentos de direito previsão de tarifas por
resoluções do Banco Central e se tais tarifas “se encontram nas hipóteses de vedação
das Resoluções” e acerca da prova existente nos autos - se “constam dos autos
quaisquer documentos (cartas ou notificações) que, à época, representassem
oposição, ressalta ou restrição da Requerente às tarifas bancárias” (fls. 4325).
Desnecessária, portanto, a resposta do perito.
Andou bem, pois, o MM. Juiz ao julgar prontamente, tendo
em vista o disposto no art. 355 do Cód. de Proc. Civil.
Ora, exatamente como neste caso concreto, “presentes as
condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz e não
mera faculdade, assim proceder” (STJ-REsp 2.832, RSTJ 102/500, RT 782/302,
cfe. NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 43a ed., pág. 448, nota no 1 àquele
art. 330), isto é, “o preceito é cogente” (RT 621/166, IDEM, ibidem).
Nulidade nenhuma, pois.
Prosseguindo, observe-se que, embora o CDC não seja
aplicável a este caso concreto, tal em nada altera a solução encontrada na r. sentença.
Como bem observado pelo MM. Juízo de Primeiro Grau, não
tendo sido juntada cópia dos instrumentos contratuais relativos à abertura de crédito
em conta corrente, de modo a demonstrar ajuste de cláusula autorizadora da
capitalização, não pode esta ser exigida.
Com efeito, na falta de cláusula autorizadora, outra solução
não há senão o afastamento da capitalização dos juros.
Observe-se que mesmo diante da MP 1963-17, a existência de
cláusula expressa acerca da capitalização seria imprescindível.
Confira-se, nesse sentido, julgado recente do E. Superior
Tribunal de Justiça: “A egrégia Segunda Seção desta Corte pacificou
entendimento no sentido da possibilidade de capitalização mensal de juros nos
contratos celebrados em data posterior à publicação da MP 1963-17/2000,
atualmente reeditada sob o no 2.170/36, desde que pactuada. Precedentes.”
(STJ-2a Seção AgRg nos EREsp 69157/RS Min. Castro Filho j. 14/06/2006
DJU 29.6.06, p. 169).
A mesma linha de raciocínio foi adotada no AgRgREsp
676522/RS.
Dessa maneira, não havendo nos autos qualquer indício de
que tal modalidade tenha mesmo sido contratada, não é regular a capitalização de
juros remuneratórios, que fica afastada.
No mais, a verdade é que o MM. Juízo de Primeiro Grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0042339-12.2011.8.26.0576
4
expressamente manteve a cobrança das taxas de juros praticadas pelo apelante, isto
é, em nenhum momento houve redução ou adequação destas, com o que não tem
interesse nessa parte.
No que toca à cobrança das tarifas, a verdade é que,
afirmando o culto Magistrado que não há nos autos instrumento autorizando sua
cobrança, era imprescindível que o apelante demonstrasse o contrário, não bastando
simples previsão em resoluções do Banco Central.
Disso,
todavia,
não
cuidou,
limitando-se
a
afirmar
genericamente a possibilidade de sua cobrança, o que se não pode admitir.
Exatamente por isso afirmações genéricas de regularidade
de sua conduta é que igualmente não há falar em realização de nova perícia, a qual
somente se justificaria em caso de demonstração específica de incorreções.
Por fim, e como consta da r. sentença, ainda que tenha havido
sucumbência recíproca, foi o apelante quem sucumbiu em maior parte, tanto assim
que foi encontrado crédito expressivo em favor da apelada (mais de R$-160.000,00).
Aplica-se, portanto, o disposto no parágrafo único do art. 86
do Cód. de Proc. Civil, segundo o qual “Se um litigante sucumbir em parte mínima
do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
Deve, pois, responder o apelante integralmente pelas despesas
processuais e honorários de advogado os quais ficam majorados para 20% do valor
da condenação (proveito econômico obtido com essa demanda), conforme o
disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Feitas essas considerações, mantem-se a r. sentença tanto
pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal
de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados.
Ante o exposto, conhece-se em parte da apelação e a essa
parte se nega provimento.
JOSE TARCISO BERALDO
Relator